Tribunal: TJDFT
Processo: 0710091-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO. NOVAÇÃO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.

I – A novação não impede a revisão de contrato, conforme entendimento firmado na súmula 286 do STJ.

II – Ao contrário do que se verifica para as entidades abertas de previdência privada, que se equiparam às instituições financeiras para efeito de celebração de contrato de mútuo com seus participantes, as entidades fechadas de previdência privada sujeitam-se ao disposto no Decreto n.o 22.626/1933, uma vez que não se equiparam a instituições financeiras, sendo-lhes, portanto, vedada a capitalização mensal de juros.

III – Deu-se provimento ao recurso.